Tribunal: TJSP
Processo: 2122303-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim – Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea e a despeito de tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, além do paciente integrar o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim – Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea e a despeito de tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, além do paciente integrar o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – INADMISSIBILIDADE – Não se vislumbra a ilegalidade aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em consonância com os artigos 312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal. De outro lado, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122303-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente EZEQUIEL DE
SOUZA JOAQUIM e Impetrante HELIO DA SILVA SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
2
Habeas Corpus n.o 2122303-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
Impetrante: Dr. Helio da Silva Sanches
Paciente: Ezequiel de Souza Joaquim
Impetrado: MM. Juiz da 1a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.096
HABEAS CORPUS
Tráfico Ilícito de Drogas e
Associação para o mesmo fim
Insurgência contra a
negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante
sentença carente de fundamentação idônea e a despeito de
tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores
da prisão preventiva, além do paciente integrar o grupo de
risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos
da
Recomendação
no
62/2020
do
CNJ

INADMISSIBILIDADE Não se vislumbra a ilegalidade
aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando
demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos
ensejadores da prisão preventiva, em consonância com os
artigos 312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX,
da Constituição Federal. De outro lado, não há qualquer
notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou
que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontra
recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para
evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado
de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do
Covid-19 nas unidades prisionais.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ezequiel de
Souza Joaquim, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da 1a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba como autoridade coatora, nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
3
ação penal n.o 1501185-83.2019.8.26.0567.
Aduz o impetrante que o paciente remanesceu condenado à pena
de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 666 dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e pelo
crime de associação para o tráfico, à pena de 4 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa.
Alega que o sofre constrangimento ilegal, vez que teve negado o
direito ao recurso em liberdade, mediante decisão carente de fundamentação
idônea, não demonstrando em termos concretos a necessidade da manutenção
da medida extrema.
Sustenta que no caso em testilha estão ausentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, além do paciente integrar o grupo de risco de contágio pelo
Covid-19, haja vista que há casos de contaminação no Centro de Detenção
Provisória de Sorocaba, onde se encontra recolhido, com alarmante crise
sanitária.
Enfatiza que o delito em questão não foi cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, invocando os termos da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requer a concessão da ordem, para que o paciente possa
responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor (fls. 1/9).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações
da digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 255/256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
4
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parcial
conhecimento da ordem e por sua denegação (fls. 260/264).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das cópias que instruem a impetração que o paciente foi preso em
flagrante no dia 10/7/2019, convertida em preventiva. O paciente foi processado e,
ao final, condenado por r. sentença proferida em 27/3/2020, por infração aos artigos
33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, às penas, respectivamente de 6 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-
multa; e 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
933 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o recurso em liberdade. O paciente
e os corréus interpuseram recurso de apelação, encontrando-se o feito em
trâmite junto a este E. Tribunal de Justiça, com vista à Douta Procuradoria
Geral de Justiça, para apresentação de parecer.
A ordem não comporta concessão.
Com efeito, não se vislumbra a ilegalidade manifesta na decisão
combatida. Ademais, por conta da necessidade, para o fim proposto, exige uma
valoração de provas que não comporta guarida na estreita via do habeas
corpus, pois marcado pela sumariedade e celeridade, não permite a análise ou
o revolvimento do conjunto probatório.
Verte do relatório do édito condenatório que os acusados tinham em
depósito e guardavam, em tese, para fins de entrega ao consumo de terceiros 1 tijolo
de maconha e mais 15 porções da mesma droga, com peso líquido de 1.040,52g; 5
porções de cocaína, com pelo líquido de 135,55g, além de 7 microtubos com
cocaína, com peso líquido total de 1,08g.
No tocante à dosimetria, o magistrado sentenciante consignou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
5
paciente é reincidente específico na prática de tráfico de drogas, de modo que as
penas foram majoradas na fração de 1/3, enfatizando que a mercancia ilícita era
voltada para a mercancia ilícita de drogas diversas, fazendo dela seu meio de vida,
não fazendo jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
seja em razão da reincidência, sejam em face da quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, indicando dedicação à atividades criminosas.
Da mesma forma, estabeleceu-se o regime inicial fechado, com base no
artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal, bem como teve negado o recurso
em liberdade, porquanto preso em flagrante e posteriormente preventivamente, por
crimes extremamente graves, inviabilizando a permanência em liberdade, haja vista
o grande perigo para a ordem pública, decorrente da concreta possibilidade de
reiteração criminosa.
A gravidade concreta e as circunstâncias do delito, equiparado a
hediondo, autorizam a manutenção da sua custódia cautelar, além do que, como já
exposto, o paciente foi condenado por prática, em tese, de crime tráfico ilícito de
expressiva quantidade e diversidade de drogas, e associação para o mesmo fim,
tratando-se de reincidente específico, indicando dedicação à atividade criminosa,
concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo,
a inconveniência da soltura do paciente, eis que remanescem os requisitos
ensejadores da segregação cautelar.
Com efeito, não há como concluir pela existência de coação ilegal a ser
reparada, até porque o magistrado de piso entendeu adequado mantê-lo segregado
sob a motivação, em suma, de que, após a condenação, não se vislumbraram razões
a justificar que, solto, aguardasse o trânsito em julgado da sentença.
Nas hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a
instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do
recurso em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
6
com prudência, pois se mostra incongruente manter o acusado preso durante a
instrução e, após a sua condenação, quando devidamente reconhecida a sua
culpabilidade e preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia
cautelar, assegurar-lhe a liberdade.
Ademais, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a segregação cautelar
a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para
reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente.
Nesse sentido.
“na individualização da pena, jamais se logrou eliminar a parcela
inextirpável de subjetivismo do juiz no caso concreto; por isso, o ponto, é estreita a
margem de revisão da sentença nas vias de controle de legalidade do habeas
corpus ou dos recursos extraordinários: afora o abuso de poder manifesto, o que
nelas cabe verificar é a existência formalmente idônea da motivação de mérito e a
congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (STF, HC
69.419/MS, RTJ 143/600).
Assim, enquanto perdurarem as hipóteses fáticas que autorizam o
encarceramento preventivo, não pode o paciente que respondeu custodiado a todo o
processo, alegar que teve tolhido o direito de ir e vir em função de sentença
condenatória de primeiro grau sem fundamentação.
O paciente foi, em tese, autor de delito gravíssimo e permaneceu preso
durante toda a instrução. Seria no mínimo incongruente viesse a ser colocado em
liberdade, pois teria ficado preso pelo menos e liberto pelo mais.
Nesse sentido, trago um julgado do STJ:
“HABEAS CORPUS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
7
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO,
FORMAÇÃO DE QUADRILHA, USO DE DOCUMENTO FALSO E
LAVAGEM DE DINHEIRO. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE
O
FEITO.
NEGATIVA
DE
AGUARDAR
SOLTO
O
JULGAMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS PARA A SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
QUE
SE
MOSTRAM
PRESENTES
NA
HIPÓTESE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
1.
Se
o
paciente
permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inviável
reconhecer-se a existência de constrangimento ilegal em decorrência da
negativa do direito de apelar em liberdade por ocasião da condenação, se a
prisão, consoante informado pela autoridade impetrada, encontra-se
fundamentada em um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP,
consistente na garantia da aplicação da lei penal. 2. Writ denegado.” (HC
104.748/SC, Rel. Min. Jorge Mussi; 5a Turma, DJe: 23/3/2009).
Além disso, cumpre lembrar que o Estado Brasileiro também é
signatário da Convenção de Viena (promulgada por meio do Decreto no
154/1.991), pela qual se comprometeu a dotar de "eficiência máxima" as
medidas de repressão ao narcotráfico. Nesse sentido acórdão do Supremo
Tribunal Federal relatado pela Ministra Rosa Weber:
"O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este
associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e
para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em
relação aos agentes por eles responsáveis a refletir na análise dos casos
concretos" (HC no 113.853-RS, j. em 19.03.13).
Como é cediço, repita-se, em sede de habeas corpus, não existe a
possibilidade de reexame da análise probatória, salvo se de pronto aferível eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
8
nulidade, o que não é o caso.
Vê-se:
“No mesmo diapasão já se pronunciou esta Colenda Corte: -
“Refoge à alçada do habeas corpus o exame da fixação da pena do réu e do
respectivo regime de cumprimento, estabelecidos à luz da análise de
circunstâncias fáticas. Eventual desacerto dessa parte sentencial poderá ser
reparado pela via recursal, ante o estudo mais aprofundado de todas as
circunstâncias do caso, defesa ao estreito campo do writ a penetração maior,
para anular a sentença por essas razões.” (HC Rel. NÓBREGA DE
SALLES RT 639/298).
Ainda.
“Foge a alçada do 'habeas corpus', o exame de fixação, mudança
ou progressão do regime de cumprimento de pena, sendo que, eventual
desacerto dessa parte sentencial poderá ser reparado pela via recursal”
(Rel. Oldemar Azevedo RJTACRIM 21/334).
Destarte, o narcotráfico demonstra, à toda evidência, a
necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e estimula
o vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
9
A decisão ora hostilizada conferiu ao tema exegese que nada tem
de absurda, em consonância com a norma legal. Assim sendo, não se trata de
decisão teratológica, e seu reexame deve aguardar o julgamento do recurso
interposto pelo paciente.
Ainda, considerando a existência de prova da materialidade do
delito e indícios suficientes da autoria (sentença penal condenatória), verifica-
se que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal e, nessa esteira, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado.
Assim, em que pesem os argumentos da zelosa defesa, eventual
condição pessoal favorável (como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa) não impede a manutenção da custódia cautelar, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Ainda.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELO EM LIBERDADE. RÉU
PRESO CAUTELARMENTE, QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE
TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
10
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluidamente do Pretório
Excelso, firmou-se já no sentido de que em se tratando de réu preso, que
nessa condição permaneceu durante todo o processo da ação penal, não tem
incidência o artigo 594 do Código de Processo Penal. 2. Recurso improvido”
(RHC 20024/PR Rel. Min. Hamilton Carvalhido 6a Turma - j. 24/10/2006
DJ 05.02.2007 p. 381).
Assim, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes,
respondeu a ação penal, quando havia apenas o fumus boni iuris, preso,
após a prolação da sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do
recurso em liberdade" (RJDTACRIM 13/181 - Relator: Sidnei Beneti).
A manutenção da prisão do paciente para apelar, ainda, não
ofende a presunção constitucional de inocência, conforme Súmula 9 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe: "A exigência da prisão
provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção
de inocência".
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo nobre impetrante,
o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
De outro lado, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a insuficiência das
medidas cautelares para resguardar a ordem pública, conquanto restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
11
evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
12
29/03/2012).
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, e a imputação em questão não seja revestida de violência ou
grave ameaça à pessoa, como visto alhures, o paciente demonstra excessiva
periculosidade social, havendo, ainda, concreta possibilidade de reiteração
criminosa, tornando inarredável a manutenção de sua prisão preventiva.
Além disso, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de
saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
No ponto, oportuno consignar que o paciente se encontra
recolhido desde 18/02/2020 no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros,
nesta Comarca da Capital.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
13
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ, Habeas Corpus no 570.082/PR, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 2/4/2020).
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus
nos presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo
que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122303-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.096
14
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem ora rogada em favor do
paciente, permanecendo no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR